Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729464-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA, ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 11 de junho de 2025, acusado de infringir o art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), sendo encontrados 05 gramas de maconha e 07 gramas de cocaína em sua posse. A defesa alega que não há provas concretas que as substâncias eram dele, havendo apenas a palavra dos policiais (ID 242186185). Sustenta que o paciente possui quadro clínico delicado devido a uma cirurgia de grande complexidade realizada após ser vítima de disparo de arma de fogo em novembro de 2024, necessitando de cuidados médicos contínuos e específicos, incluindo o uso de bolsa de colostomia (ID 242186177). Argumenta o impetrante que a prisão preventiva é desproporcional, considerando a quantidade ínfima de droga encontrada e a ausência de provas concretas que as substâncias eram do acusado, o que fere o princípio da presunção de inocência. Assevera que a manutenção da prisão preventiva sem cuidados médicos adequados é considerada desumana, violando o princípio da humanidade previsto na Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Requer a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: “O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública, consoante se observa do seguinte trecho, in verbis (ID 242657836 do Processo no 0735802-72.2025.8.07.0001): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 5 gramas de maconha e 7 gramas de cocaína). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por desacato, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e duas condenações por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido pelo Juiz do NAC, ao destacar a reincidência do paciente em crimes dolosos, como desacato, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e duas condenações por tráfico de drogas, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 239097177 – PJE 0730450-36.2025.8.07.0001): “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 5 gramas de maconha e 7 gramas de cocaína). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por desacato, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e duas condenações por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, deixo de substituir a prisão preventiva por domiciliar, pois o custodiado receberá o devido tratamento e acompanhamento médico dentro do sistema prisional, visto que no complexo penitenciário da Papuda há uma unidade básica de saúde em funcionamento e corpo médico habilitado a atender e cuidar do conduzido”. Desse modo, a prisão cautelar encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Quanto ao estado de saúde do paciente e a alegada impossibilidade de tratamento no sistema prisional, faz-se imprescindível a juntada de manifestação da Equipe de Saúde Prisional que não é possível fornecer o tratamento adequado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento psiquiátrico do paciente justifica a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a grande soma de dinheiro em espécie encontrada na residência do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública. 3. A alegação de impossibilidade de tratamento psiquiátrico no sistema prisional carece de prova pré-constituída, sendo necessária manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à impossibilidade de atendimento adequado. IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada. Teses de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, devidamente fundamentados nos arts. 312 e 313 do CPP. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A alegação de necessidade de tratamento de saúde no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. (Acórdão 1971790, 0704995-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)(g.n.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE CONDENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 17 dias, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121 e 129, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A impetração busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o paciente é portador de grave enfermidade cardiovascular (pseudoaneurisma da aorta), agravada por hipertensão e diabetes, o que exigiria cuidados contínuos que não seriam disponibilizados no sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, especialmente diante da alegação de grave enfermidade e da necessidade de cuidados médicos especializados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar prevista no artigo 117, da LEP é, em regra, destinada aos condenados em regime aberto, sendo sua extensão a regimes mais gravosos admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de concessão excepcional da prisão domiciliar a presos em regime fechado ou semiaberto, desde que evidenciada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico. 5. No presente caso, laudo do Instituto de Medicina Legal atesta que a condição de saúde do paciente está controlada, requerendo apenas acompanhamento ambulatorial periódico, sendo possível a continuidade do tratamento no sistema prisional, com suporte das equipes de saúde da unidade e por meio de escoltas para exames e consultas externas. 6. Diante da ausência de demonstração de que o paciente não pode receber os cuidados de saúde necessários no cárcere, não se verifica situação de excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Código Penal, arts. 121 e 129. Código de Trânsito Brasileiro, art. 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.03.2018; STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1630836, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão 1611630, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 08.09.2022. (Acórdão 2011545, 0718838-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO JUDICIAL DIVERSA DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS E DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar de manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa sustenta a nulidade da decisão por suposta atuação de ofício do magistrado, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da segregação diante das condições pessoais e de saúde do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medida menos gravosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva contrariando manifestação ministerial configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) estabelecer se a decisão está devidamente fundamentada nos termos do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF; (iii) determinar se as condições pessoais e de saúde do paciente afastam a necessidade de segregação cautelar; e (iv) verificar a proporcionalidade da medida diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva, ainda que em sentido diverso da manifestação do Ministério Público, não configura atuação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP, desde que precedida de provocação ministerial, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. 4. A decisão atacada apresenta fundamentação idônea, indicando a materialidade e os indícios de autoria do crime de roubo qualificado, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base na violência concreta empregada e nos elementos colhidos durante a prisão em flagrante. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e vínculo empregatício, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente. 6. A alegação de necessidade de cirurgia não é acompanhada de provas suficientes que demonstrem a urgência ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 7. A prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, diante do modus operandi do crime, da violência exacerbada utilizada contra a vítima e da insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar os bens jurídicos tutelados. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2004311, 0718449-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sustenta-se a nulidade da decisão por ausência de fundamentação sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP, além da alegação de condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e imprescindibilidade aos cuidados de familiares enfermos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; (ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar; (iii) verificar se há nulidade na decisão por ausência de fundamentação quanto à inadequação das medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta do crime, periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal. 4. A alegação de apresentação espontânea é refutada por documentos constantes nos autos que demonstram a apresentação da arma por advogado após a decretação da prisão. 5. A decisão que manteve a prisão preventiva contém fundamentação concreta e individualizada, especialmente quanto à inadequação das medidas cautelares diversas à prisão previstas no art. 319. 6. A análise de causas excludentes de ilicitude ou da natureza do crime não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta revolvimento probatório. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e problemas de saúde, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 8. A prisão domiciliar não é cabível, pois não há comprovação de que o sistema prisional não possa fornecer tratamento adequado à condição de saúde do paciente, tampouco a sua imprescindibilidade aos cuidados de familiares, além de a hipótese envolver crime cometido com violência contra a pessoa, o que impede a substituição por domiciliar, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, 318, II e III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 956.383/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 969.023/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.9.2023. (Acórdão 1999200, 0713185-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) No caso em comento, não há comprovação que o complexo médico penal é ineficiente para o atendimento médico de suas necessidades. Logo, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, não é possível analisar a existência de eventual constrangimento ilegal. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, não se verificando, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 21 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.